Tribunal: TJPA
Processo: 0000389-45.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000389-45.2012.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE LAUDO PERICIAL REALIZADO. APLICAÇÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Analisando os autos, entendo que o recurso da Municipalidade não merece acolhimento, pois, analisando os autos, constatei que o perito judicial responsável pela avaliação do imóvel atentou, para as peculiaridades do imóvel, fazendo vistoria no local, levando em consideração a sua localização e o valor do metro quadrado na região. Ademais esclareceu, que a avaliação foi feita por meio do método de dados comparativos do mercado, que leva em consideração dados de mercado relativos a outros imóveis de características semelhantes.

2.

Destacou ainda o juízo sentenciante que o laudo “foi estruturado em bases sólidas, com fulcro em métodos definidos pela ABNT – NBR 14.653-3:2004, utilizando-se de padrões demonstrados na sua peça técnica, e por assim ser, no se identifica, dessarte, qualquer vício a macular sua validade.”.

3.

Ademais, o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juiz goza de presunção de veracidade juris tantum de forma que não havendo nenhuma prova hábil a elidir o seu teor conclusivo, é de sê-lo considerado.

4.

Além disso, nos termos do princípio da persuasão racional, sendo o juízo de piso o destinatário das provas, está habilitado para apreciar a qualidade técnica do trabalho do perito.

5.

Concluindo, portanto, acertada a conduta do julgador em homologar o laudo produzido pelo perito nomeado para tanto, porquanto não demonstrado pelo autor, ora recorrente elementos fortes que indicassem eventuais erros no laudo pericial.

6.

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
com base no art. 1009 e ss. do CPC, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação de Desapropriação nº 0000389-45.2012.8.14.0051 ajuizada em desfavor de
ANTONIO DOS SANTOS COSTA
, julgou improcedente a demanda do autor em relação ao valor indicado da indenização do bem.

O Município de Santarém ajuizou ação de desapropriação no 1º grau, pleiteando a desapropriação do imóvel de propriedade do senhor Antonio dos Santos Costa, situado na Rua São Silvestre, com área de 225,00 metros quadrados, limitando-se ao norte, com o restante do terreno, medindo 07,50 metros, limitando-se ao sul com quem de direito, medindo 07,50, a leste com o José Ferreira de Moura (Lote nº 05), medindo 30,00 metros, a oeste com Maria Goreth Pinto Rocha (lote nº07, medindo 30,00 metros, conforme a declaração de utilidade pública inserta no Decreto Municipal nº 189/2011/SEMAD.

Ofereceu como indenização o valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), pedindo, em consequência, a incorporação do domínio do imóvel ao seu patrimônio mediante sua expropriação. Requereu, ainda, a imissão provisória na posse do imóvel.

Ao receber a inicial o juízo de piso deferiu a imissão provisória e determinou a citação da parte requerida. (ID. Num. 5180854).

O réu ofereceu contestação (ID. Num. 5180857), insurgindo-se contra o valor atribuído pela municipalidade.

Réplica da Municipalidade. (ID. Num. 5180861).

Em decisão (ID. Num. 5180862), o juízo de piso deferiu a produção de prova pericial tendo em vista que a única questão controvertida do processo ser o valor do imóvel.

O perito apresentou o laudo pericial (ID. Num. 5180865).

Após, o réu peticionou nos autos concordando com a avaliação feita pelo perito judicial. (ID. Num. 5180867 - Pág. 1), porém, o Município de Santarém, no concordou com o valor encontrado no referido laudo. (ID. Num. 5180867).

Sobreveio sentença (ID. Num. 5180869), julgando procedente o pedido de imissão na posse, porém julgou improcedente o pedido da Municipalidade em relação ao valor indicado na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Julgo improcedente o pedido do autor no que tange ao valor indicado na inicial. Assim, condeno o MUNICÍPIO DE SANTARÉM a pagar em favor de Antonio dos Santos Costa o montante de R$ 64.589,61 (sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), acrescido de juros compensatórios, a partir da imissão na posse de 12% a. a., com fulcro nos entendimentos sumulados do STF (618) e do STJ (408); juros moratórios, os quais devem ser contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao ano em que deveria ocorrer o pagamento, nos termos no Decreto-lei nº 3.365/1941; arbitro, ainda, os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da diferença, consoante o artigo 27, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941.

Destaco que o valor supra deveram ser abatidos os valores previamente depositados nos autos. Sem custas.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Santarém, 03 de setembro de 2019.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito auxiliando a 6ª Vara Cível de Santarém”

Inconformado, o Município de Santarém interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 5180870), requerendo a reforma da sentença em relação ao capítulo referente ao valor da indenização do imóvel desapropriado, aduzindo que o valor tem que ser minorado para R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou
contrarrazões ao apelo
(ID. Num. 5180871), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 5313543).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5659281).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão objeto de reanalise por esta Egrégia Corte cinge-se ao capítulo da sentença que estipulou o valor da indenização do imóvel desapropriado, aduzindo da excessividade do valor da indenização, sustentando, da incompatibilidade do valor expropriatório descrito no laudo pericial e acolhido na sentença e o valor que faria jus o proprietário do imóvel desapropriado.

Observando os autos, entendo que o recurso da Municipalidade não merece acolhimento, pois, analisando os autos, constatei que o perito judicial responsável pela avaliação do imóvel atentou, para as peculiaridades do imóvel, fazendo vistoria no local, levando em consideração a sua localização e o valor do metro quadrado na região. Ademais esclareceu, que a avaliação foi feita por meio do método de dados comparativos do mercado, que leva em consideração dados de mercado relativos a outros imóveis de características semelhantes.

Destacou ainda o juízo sentenciante que o laudo
“foi estruturado em bases sólidas, com fulcro em métodos definidos pela ABNT – NBR 14.653-3:2004, utilizando-se de padrões demonstrados na sua peça técnica, e por assim ser, no se identifica, dessarte, qualquer vício a macular sua validade.”
.

Ademais, o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juiz goza de presunção de veracidade
juris tantum
de forma que não havendo nenhuma prova hábil a elidir o seu teor conclusivo, é de sê-lo considerado.

Além disso, nos termos do princípio da persuasão racional, sendo o juízo de piso o destinatário das provas, está habilitado para apreciar a qualidade técnica do trabalho do perito.

Concluindo, portanto, acertada a conduta do julgador em homologar o laudo produzido pelo perito nomeado para tanto, porquanto não demonstrado pelo autor, ora recorrente elementos fortes que indicassem eventuais erros no laudo pericial.

Nesse sentido:

“EMENTA: LAUDO PERICIAL REALIZADO, APLICAÇÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. ADEQUADO ACOLHIMENTO DA PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Em suas razões de apelo, a edilidade argui excessividade do valor da indenização, sustentando, em suma, a incompatibilidade do valor expropriatório descrito no laudo pericial e acolhido na sentença, vez que o mesmo teria considerado o valor do imóvel na atualidade e não a sua avaliação à época da imissão do Município

na posse do bem expropriando. 3. Não há razão para se afastar a conclusão

do laudo pericial elaborado de maneira criteriosa e que buscou aferir o justo valor de mercado do imóvel expropriado. Desse modo, o juízo a quo acertadamente fundamentou sua decisão com a utilização do laudo técnico judicial, ante a ausência de elementos que o desqualificasse. 4. Recursos de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida” (TJCE. AP nº 0005306-53.2004.8.06.0167. 1ª Câmara de Direito Público. Relator: Desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte. Julgamento em 30/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O perito judicial é um agente auxiliar

e de confiança do juízo, cujos cálculos fornecem elementos seguros à formação de sua livre convicção sobre o valor devido, apenas ilididos se apresentados elementos robustos que indiquem imprecisões no trabalho apresentado. 4. Observado que não foram apresentados elementos incisivos que apontem erros no laudo pericial, deverá ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo contador nomeado. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO. AI nº 5230891-11. Relator Desembargador Guilherme Gutemberg Isac Pinto. Dje de 23/11/2020)

Desta feita, entendo que, a sentença atacada não merece reforma, devendo-se ser mantida em sua integralidade.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021